Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. OPERAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A mera reprodução de tela de sistema digital, de onde não é possível confirmar nem mesmo a existência de relação jurídica entre as partes não autoriza o acolhimento da pretensão deduzida.
2. Com a digitalização das relações jurídicas, a reprodução de telas de dispositivos informáticos pode reforçar alegações em favor das partes. Todavia, faz-se necessário a apresentação de outros elementos de convicção, máxime quando os dados reproduzidos se restringem ao prenome do autor, além de dizeres de confirmação de envio de comprovante. Art. 439 do CPC.
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.